Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718570-73.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE MORAES ALMEIDA DOS SANTOS, WILLIAN CARLOS DA SILVA DESPACHO Diante da impugnação ao pedido de gratuidade aduzido pela apelante, nos termos do art. 10/CPC, diga o apelado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos anexados à petição ID 33128584. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator